Tribunal: TJMT
Processo: 1009553-19.2024.8.11.0006
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009553-19.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OTANIEL DIONISIO DOS SANTOS - CPF: 338.593.371-49 (APELADO), MARCO ANTONIO PEIXOTO - CPF: 552.707.519-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR A QUATRO VEZES A MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO BACEN. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de empréstimo pessoal não consignado, determinando a limitação das taxas de juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma modalidade vigente no mês de contratação (março de 2021), com restituição simples dos valores pagos a maior, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir do desembolso. A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ausência de fundamentação e inépcia da petição inicial, defendendo, no mérito, a inexistência de abusividade nas taxas pactuadas de 22% ao mês (987,22% ao ano).

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da prova pericial e o julgamento antecipado da lide configuraram cerceamento de defesa; (ii) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada; (iii) saber se a petição inicial é inepta por não indicar expressamente a cláusula contratual a ser revisada e o valor incontroverso; (iv) saber se a taxa de juros remuneratórios de 22% ao mês, superior a quatro vezes a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade de crédito pessoal não consignado no período da contratação, configura abusividade apta a autorizar a revisão judicial com limitação à média de mercado e restituição simples dos valores pagos a maior.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o conjunto documental reunido nos autos — notadamente os próprios contratos juntados pela instituição financeira e os dados públicos do Banco Central — é suficiente para a formação do convencimento judicial, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC. A prova pericial pretendida pela apelante tampouco poderia suprir a ausência de iniciativa probatória que lhe era própria, pois em nenhum momento juntou documentos sobre o perfil de risco específico do tomador, como análise interna de crédito, score ou histórico de negativações.

4. A sentença está suficientemente fundamentada quando identifica a relação de consumo, aplica os precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça, compara as taxas contratuais com a média de mercado e reconhece a magnitude da discrepância com apoio em jurisprudência consolidada, atendendo ao comando do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. O dever de fundamentação não exige o enfrentamento exaustivo de cada argumento apresentado pelas partes, mas apenas daqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

5. A alegação de inépcia da petição inicial não comporta reexame em sede recursal, porquanto a decisão de saneamento a rejeitou expressamente e a apelante não interpôs agravo de instrumento, operando-se a preclusão. De toda sorte, a petição inicial que descreve com suficiência a causa de pedir e formula pedido certo de revisão das taxas, permitindo à ré apresentar defesa completa, não padece de inépcia, que somente se configura quando o vício impossibilita a defesa do réu ou a própria prestação jurisdicional.

6. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação da Lei de Usura, e a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, conforme orientação vinculante firmada no REsp 1.061.530/RS. Todavia, a revisão das taxas é admitida em situações excepcionais, quando a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada restar cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do caso concreto.

7. A taxa de juros remuneratórios de 22% ao mês (987,22% ao ano), superior a quatro vezes a taxa média de mercado de 5,27% ao mês divulgada pelo Banco Central para a modalidade de crédito pessoal não consignado em março de 2021, ultrapassa com larga margem todos os parâmetros orientadores reconhecidos pela jurisprudência como indicativos de abusividade, configurando desvantagem exagerada ao consumidor nos termos do art. 51, inciso IV e §1º, do CDC.

8. Embora o risco de inadimplência seja componente legítimo da formação da taxa de juros, e a taxa média do Banco Central não constitua limite absoluto e universal, a apelante não demonstrou, por qualquer meio de prova, que as condições específicas da operação justificariam o diferencial praticado, limitando-se a argumentos genéricos sobre seu modelo de negócio. O ônus de demonstrar que as peculiaridades concretas da contratação justificam a taxa praticada é da instituição financeira, e dele a apelante não se desincumbiu.

9. Reconhecida a abusividade, impõe-se a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade contratada no período da contratação. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, pois ausente nos autos qualquer elemento que demonstre má-fé da instituição financeira, sendo a devolução em dobro reservada às hipóteses em que tal elemento subjetivo reste comprovado.

10. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido comportam majoração para 12% em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, considerando o grau de zelo dos profissionais, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado ao longo da instrução processual e em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o proveito econômico obtido.

Tese de julgamento:

"1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o convencimento judicial e a própria parte requerente da prova não juntou os elementos que a ela competia produzir sobre as condições concretas da operação. 2. A taxa de juros remuneratórios que supera em mais de quatro vezes a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade contratual configura abusividade, nos termos do art. 51, inciso IV e §1º, do CDC, impondo-se sua limitação à referida média, quando a instituição financeira não demonstra, concretamente, que as condições específicas da operação justificam o diferencial praticado. 3. A restituição dos valores pagos a maior em decorrência de juros remuneratórios abusivos deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CDC, art. 51, IV e §1º; CPC/2015, arts. 355, I; 370; 489, §1º; 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 27/STJ (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009); Súmula 297/STJ. TJ-MT, AI 10278185320258110000, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 03.11.2025; TJ-MT, AC 10022884620188110015, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 13.10.2022; TJ-MT, AC 10270551420238110003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 18.06.2024; TJ-MT, AC 10057372120248110041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 01.10.2024; TJ-MT, AC 10049520920178110040, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 05.11.2024; TJ-MT, AC 10104019520248110041, Rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Pedido Incidental de Exibição de Contrato ajuizada por
OTANIEL DIONISIO DOS SANTOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, determinando a revisão dos contratos de empréstimo pessoal firmado entre as partes, identificados pelos números 041760029539 e 041760029292, para o fim de limitar a taxa de juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para a modalidade de "Empréstimo Pessoal Não Consignado" (Série 25464), vigente no mês de contratação (março de 2021) e a restituição de forma simples, acrescidos de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do desembolso, admitida a compensação com eventual saldo devedor em aberto, a ser apurada em liquidação de sentença (Id. 368367385).

Inconformada, a parte apelante argumenta que a sentença é nula por cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova pericial indispensável à análise das condições concretas da contratação, bem como por ausência de fundamentação adequada, já que o Juízo “
a quo
” deixou de enfrentar os pareceres técnicos do Banco Central e os argumentos sobre o mercado relevante distinto em que opera a Crefisa.

Sustenta, ainda, a inépcia da petição inicial, por não ter o autor indicado expressamente a cláusula contratual a ser revisada nem o valor incontroverso, em desconformidade com o art. 330, §2º, do CPC. No mérito, defende que as taxas de juros pactuadas não são abusivas, pois refletem o elevado risco da operação decorrente do perfil do tomador, cliente negativado, sem garantias, em modalidade não consignada, e que a taxa média divulgada pelo Banco Central não constitui parâmetro adequado para aferição de abusividade, conforme o próprio órgão regulador reconhece em seus pareceres técnicos e conforme orientação firmada pelo STJ no REsp 1.821.182/RS, segundo a qual a análise deve considerar as peculiaridades concretas de cada operação de crédito, e não apenas o confronto abstrato com a média de mercado.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reconhecida a nulidade da sentença, com sua consequente cassação, ou, subsidiariamente, pela reforma do julgado para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes, com o reconhecimento da inexistência de abusividade nas taxas de juros pactuadas e a manutenção integral dos contratos celebrados entre as partes, com o consequente redimensionamento dos ônus sucumbenciais, condenando-se o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (Id. 368367393).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação e manutenção da sentença (Id. 368367399).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Pedido Incidental de Exibição de Contrato ajuizada por
OTANIEL DIONISIO DOS SANTOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, determinando a revisão dos contratos de empréstimo pessoal firmado entre as partes, identificados pelos números 041760029539 e 041760029292, para o fim de limitar a taxa de juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para a modalidade de "Empréstimo Pessoal Não Consignado" (Série 25464), vigente no mês de contratação (março de 2021) e a restituição de forma simples, acrescidos de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do desembolso, admitida a compensação com eventual saldo devedor em aberto, a ser apurada em liquidação de sentença (Id. 368367385).

·

Preliminares – Cerceamento de Defesa – Nulidade da Sentença por Ausência de Fundamentação – Inépcia da Petição Inicial

A instituição financeira apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, aduzindo que o julgamento antecipado da lide teria obstado a produção de prova pericial que reputava indispensável à demonstração das condições concretas da contratação, especialmente no que tange ao perfil de risco do tomador. A tese
não merece acolhimento
.

O julgamento antecipado do mérito, previsto no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe sempre que o conjunto probatório reunido nos autos se revelar suficiente para a formação do convencimento judicial, independentemente da vontade das partes em produzir outras provas, vejamos:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;”

O juiz, como destinatário da prova, detém o poder-dever de indeferir diligências que se mostrem inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do mesmo diploma processual, vejamos:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

No caso dos autos, os contratos foram devidamente juntados pela própria instituição financeira, e as taxas de juros neles estipuladas
são objetivamente verificáveis, assim como a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade no período da contratação
. Diante dessa realidade documental,
a prova pericial pretendida pela apelante não teria o condão de alterar os dados objetivos que fundamentam o reconhecimento da abusividade, revelando-se, portanto, desnecessária para o deslinde da controvérsia
.

A propósito, este e. Tribunal de Justiça já decidiu em caso análogo, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL . CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. QUESTÃO EMINENTEMENTE DE DIREITO . LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Karen Andressa dos Santos Caravante contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, nos autos da Ação Monitória nº 1000427-53.2025.8.11 .0088, ajuizada pela Cooperativa de Crédito Sicredi Univales MT/RO, que indeferiu a produção de prova pericial contábil e determinou o prosseguimento do feito para julgamento. A Agravante alega cerceamento de defesa, sustentando que a perícia é indispensável para apurar abusividade de juros, capitalização indevida e evolução do débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da produção de prova pericial contábil em ação monitória fundada em contrato bancário configura cerceamento do direito de defesa, em afronta ao art . 5º, LV, da Constituição Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 370 do CPC consagra o princípio da persuasão racional, segundo o qual o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe determinar as diligências necessárias e indeferir aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias . Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento da prova se dá em decisão fundamentada e os documentos já constantes dos autos são suficientes para formar a convicção do magistrado. As alegações de abusividade de juros e de capitalização indevida resolvem-se, predominantemente, no campo jurídico, bastando a análise dos contratos, extratos e faturas já juntados, sem necessidade de perícia técnica. A verificação da taxa de juros e a existência de capitalização dependem de simples exame documental e de comparação com dados públicos do Banco Central do Brasil, conforme a orientação do STJ no REsp 1.061 .530/RS (Tema 27). A perícia somente se justificaria se houvesse discrepância entre os lançamentos contábeis e a realidade das operações ou se os cálculos fossem obscuros ou indecifráveis, o que não ocorre no caso concreto. A decisão do juízo de origem está em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que reconhece a desnecessidade da perícia contábil em controvérsias jurídicas sobre encargos contratuais bancários. O indeferimento da prova pericial encontra amparo nos princípios da celeridade e economia processual, não configurando violação ao contraditório ou à ampla defesa
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando o julgador entende que a controvérsia é de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento. Compete ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir as diligências que considerar inúteis, protelatórias ou desnecessárias à formação de seu convencimento . Questões relativas à abusividade de juros e capitalização de encargos podem ser resolvidas mediante análise documental, sem necessidade de perícia técnica.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10278185320258110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 03/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2025) (destaquei)

Acrescente-se que a própria apelante, ao longo de toda a instrução processual, não juntou qualquer documento relativo ao perfil de risco específico do autor, como análise interna de crédito, score, histórico de negativações ou qualquer outro elemento que individualizasse as condições da operação, limitando-se a argumentos genéricos sobre seu modelo de negócio. Não se pode pretender suprir, por via de perícia, a ausência de iniciativa probatória que competia à própria parte. O cerceamento de defesa pressupõe a efetiva supressão de meio de prova relevante e potencialmente apto a modificar o resultado do julgamento,
o que manifestamente não ocorreu na espécie
.

Igualmente improcedente a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. O art. 489, §1º, do CPC exige que o julgador enfrente os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, mas não impõe a obrigação de responder a cada um dos argumentos apresentados pelas partes, tampouco de acolhê-los.

A sentença recorrida identificou com clareza a relação de consumo subjacente, aplicou os precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça, comparou as taxas contratuais com a média de mercado, reconheceu a magnitude da discrepância e fundamentou o reconhecimento da abusividade com apoio em jurisprudência consolidada deste Tribunal. O fato de não ter examinado detalhadamente os pareceres econômicos juntados pela apelante
não implica ausência de fundamentação, mas sim exercício legítimo do poder de seleção dos elementos probatórios relevantes para a formação do convencimento, que é inerente à função jurisdicional
. A decisão está estruturada de forma lógica e coerente, atendendo plenamente ao comando constitucional do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

No que se refere à alegada inépcia da petição inicial, a questão sequer comporta reexame nesta sede recursal. A decisão de saneamento proferida pelo Juízo de Origem rejeitou expressamente essa preliminar, e a apelante não interpôs o competente agravo de instrumento, operando-se a preclusão. De toda sorte, ainda que se pudesse examinar a questão, a tese não prosperaria: a petição inicial descreveu com suficiência a causa de pedir, cobrança de juros remuneratórios em patamar excessivo e formulou pedido certo de revisão das taxas para a média de mercado, permitindo à ré compreender integralmente o objeto da demanda e apresentar defesa completa, o que efetivamente fez. A inépcia somente se configura quando o vício é de tal gravidade que impossibilita a defesa do réu ou a própria prestação jurisdicional, circunstância que não se verifica nos autos.

Desse modo,
REJEITO
as preliminares suscitadas.

·

MÉRITO RECURSAL

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito recursal, que se concentra na questão central da abusividade das taxas de juros remuneratórios estipuladas nos contratos celebrados entre as partes.

A relação jurídica subjacente à presente demanda é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme há muito pacificado pelo enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula 297 – STJ:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Nesse contexto normativo, as cláusulas contratuais que imponham ao consumidor desvantagem exagerada são nulas de pleno direito, nos termos do art. 51, inciso IV e §1º, do CDC, cabendo ao Poder Judiciário exercer o controle de sua validade independentemente de qualquer limitação legal prévia às taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras.

Cito:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

(...)

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.”

Com efeito, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, processado sob o rito dos recursos repetitivos, que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação da Lei de Usura, e que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade. Todavia, o mesmo precedente vinculante estabelece que
a revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do julgamento em concreto
. É precisamente essa situação excepcional que se verifica nos presentes autos.

Aliás, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO . JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES .DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1 . Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício .PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n .º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01 . I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c)
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art . 406 do CC/02
; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês .ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo.Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários . Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1 .061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF .Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida .Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea a do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min . Carlos Fernando Mathias.Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.Ônus sucumbenciais redistribuídos.” (STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/03/2009 RSSTJ vol . 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48) (destaquei)

Os contratos objeto da lide foram celebrados em março de 2021 e estipularam taxa de juros remuneratórios de
22% (vinte e dois por cento)
ao mês, equivalente a
987,22% (novecentos e oitenta e sete vírgula vinte e dois por cento)
ao ano. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade de crédito pessoal não consignado no mesmo período era de aproximadamente
5,27% (cinco vírgula vinte e sete por cento)
ao mês. A taxa contratada supera, portanto,
em mais de quatro vezes a média de mercado para operações da mesma espécie, ultrapassando com larga margem todos os parâmetros orientadores que a jurisprudência tem reconhecido como indicativos de abusividade, seja o patamar de uma vez e meia, seja o dobro, seja o triplo da taxa média
.

A apelante sustenta, com ênfase, que a taxa média divulgada pelo Banco Central não constitui parâmetro adequado para a aferição de abusividade, invocando os Pareceres Jurídicos nºs 139/2020 e 256/2018 do próprio órgão regulador, bem como o julgamento do REsp nº 1.821.182/RS, no qual o Superior Tribunal de Justiça teria afastado a utilização exclusiva da taxa média como critério decisório. O argumento, embora dotado de alguma consistência teórica, não é suficiente para afastar a conclusão de abusividade no caso concreto, pelas razões que passo a expor.

É verdade que a taxa média divulgada pelo Banco Central consolida operações com características heterogêneas, sem segmentação por perfil de risco do tomador, e que, por isso, não pode ser utilizada como limite absoluto e universal para todas as operações de crédito. Também é correto que o risco de inadimplência é componente legítimo da formação da taxa de juros, e que operações realizadas com clientes de maior risco naturalmente comportam taxas superiores à média. Esses princípios são juridicamente válidos e devem ser considerados na análise de cada caso.

Ocorre que o reconhecimento da legitimidade teórica desses argumentos
não implica a sua aplicação irrestrita a qualquer patamar de taxa de juros
. O risco da operação, por maior que seja, tem limites racionais que não podem ser ultrapassados sem que se configure a desvantagem exagerada vedada pelo ordenamento consumerista.
Uma taxa de 987,22% (novecentos e oitenta e sete vírgula vinte e dois) ao ano não representa apenas uma remuneração pelo risco assumido, ela representa a inviabilização matemática do adimplemento para a esmagadora maioria dos tomadores, gerando um ciclo de endividamento crescente que é, em si mesmo, contrário à função social do contrato e ao princípio da boa-fé objetiva que deve presidir as relações negociais
.

Ademais, e este ponto é decisivo, a apelante não demonstrou, por qualquer meio de prova, que as condições específicas do contrato celebrado com o autor justificariam a taxa praticada. Não há nos autos qualquer documento sobre o score de crédito do apelado, sua análise de risco interna, seu histórico de negativações ou qualquer outro elemento que individualizasse o perfil de risco da operação. A apelante limitou-se a argumentos genéricos sobre seu modelo de negócio e seu público-alvo, sem estabelecer qualquer nexo entre esses elementos abstratos e as condições concretas da contratação com o autor. Se a análise das peculiaridades do caso concreto é exigência do precedente vinculante do STJ, e de fato o é, essa exigência se dirige tanto ao julgador quanto às partes,
impondo à instituição financeira o ônus de demonstrar que as condições específicas da operação justificam o diferencial praticado em relação à média de mercado.
Esse ônus não foi minimamente cumprido
.

O argumento consequencialista invocado pela apelante, no sentido de que a revisão judicial das taxas geraria insegurança jurídica e reduziria a oferta de crédito para populações vulneráveis, merece consideração no plano sistêmico, mas não pode servir de escudo para a manutenção de cláusulas objetivamente abusivas em casos concretos. O Poder Judiciário não está a promover um tabelamento geral de juros nem a interferir indiscriminadamente no mercado de crédito, está a exercer o controle de legalidade de cláusulas contratuais específicas que, no caso examinado, impõem ao consumidor uma desvantagem exagerada e juridicamente intolerável. A intervenção judicial, nessa medida, não enfraquece o mercado de crédito; ao contrário, contribui para sua higidez ao coibir práticas que, se generalizadas, comprometeriam a própria confiança dos consumidores nas relações de crédito.

Reconhecida a abusividade das taxas de juros remuneratórios, impõe-se sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade de crédito pessoal não consignado vigente no mês de contratação, março de 2021, em consonância com o entendimento pacificado nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça. Quanto à restituição dos valores pagos a maior, a sentença corretamente determinou sua devolução na forma simples, pois
não há nos autos qualquer elemento que demonstre má-fé da instituição financeira na cobrança das taxas abusivas, sendo a restituição em dobro reservada às hipóteses em que tal elemento subjetivo reste comprovado, conforme jurisprudência consolidada
.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – REVISÃO DE CLÁUSULAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM A MESMA MODALIDADE CONTRATUAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual. Tendo a sentença limitado os juros de acordo com modalidade diversa da contratada, de rigor a adequação no ponto
.” (TJ-MT 10022884620188110015 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE TAXA DE JUROS – CONTRATO BANCÁRIO NA MODALIDADE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – MAIS DE UMA VEZ E MEIA ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – LIMITAÇÃO AO VALOR DA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO PROVIDO.
É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061 .530/RS. Assim, demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN à época da contratação, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10270551420238110003, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

“Direito civil e bancário. Apelação cível. Revisão contratual. Contrato de Crédito Pessoal Não Consignado . Taxa de juros remuneratórios. Abusividade configurada. Restituição dos valores. Danos morais não configurados . Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame Ação desconstitutiva ajuizada por Sandra Mara Santos da Silva em face do Banco Agibank S/A, objetivando a revisão contratual de empréstimo pessoal, alegando abusividade nas taxas de juros remuneratórios e capitalização indevida. II . Questão em discussão 2. A questão consiste em saber se as taxas de juros aplicadas pelo Banco Agibank, acima da média de mercado, são abusivas e se cabe a restituição dos valores pagos a maior, bem como a reparação por danos morais. III. Razões de decidir 3 .
A taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato, fixada em 17,91% a.m. e 663,94% a.a ., está consideravelmente acima da média de mercado divulgada pelo Banco Central, que era de 6,85% a.m. e 121,44% a.a . no período da contratação, configurando-se abusividade. 4. A estipulação de juros acima da média de mercado, por si só, não implica abusividade, mas, no presente caso, a discrepância é excessiva, justificando a limitação dos juros à taxa média de mercado. 5 . Não houve comprovação de dano moral, pois a cobrança de juros excessivos não configurou, por si só, ofensa à personalidade ou à dignidade da apelante
. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido para julgar parcialmente procedente a ação, limitando os juros remuneratórios à taxa média de mercado, com a restituição dos valores pagos a maior, de forma simples . Tese de julgamento: "1. É abusiva a taxa de juros que supera de forma significativa a média de mercado, cabendo sua limitação à taxa média apurada à época da contratação." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, art . 51, § 1º, III; CC/2002, art. 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061 .530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22 .10.2008; STJ, AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j . 17.11.2020.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10057372120248110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 01/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2024) (destaquei)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. ABUSIVIDADE DE TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO BANCÁRIO . REVISÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. Caso em exame: 1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a abusividade das taxas de juros remuneratórios cobradas e determinou sua revisão com base na taxa média de mercado, além da devolução de valores pagos a maior. II . Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se as taxas de juros cobradas nos contratos de renegociação firmados entre as partes foram abusivas, e se é cabível a revisão dos valores com base na taxa média de mercado. III. Razões de decidir: 3 .
As taxas de juros cobradas superaram uma vez e meia a taxa média de mercado, conforme constatado em perícia. A revisão é cabível com base na jurisprudência do STJ. 4. A devolução dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, conforme prevê o CDC . 5. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido, sendo incabível sua fixação com base no valor da causa no presente caso. IV. Dispositivo e tese: 6 . Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “Em contratos bancários, a taxa de juros remuneratórios que supera uma vez e meia a taxa média de mercado deve ser revisada, limitando-se ao percentual médio praticado à época da contratação, com devolução simples dos valores cobrados a maior
.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, art . 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061 .530/RS, REsp 1.063.343/RS, Tema 234/STJ.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10049520920178110040, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2024) (destaquei)

“EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. CONFIGURAÇÃO DE ABUSIVIDADE . CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. ILEGALIDADE PELA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E EXPRESSA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. FORMA SIMPLES . PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em Exame 1. Recurso de Apelação interposto por Neodir Gabriel de Pinho contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S .A., visando o reconhecimento de abusividade em cláusulas contratuais de financiamento de veículo. II. Questão em Discussão 2 . Há três questões em discussão: (i) determinar se a taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado configura abusividade; (ii) verificar a legalidade da capitalização diária de juros diante da ausência de informação clara no contrato; (iii) definir se os valores pagos a maior devem ser restituídos em dobro ou de forma simples. III. Razões de Decidir 3.
A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado caracteriza abusividade nos termos do art . 51, § 1º, do CDC, quando impõe desvantagem exagerada ao consumidor, como ocorre no presente caso, em que a taxa mensal de 3,23% supera a média de mercado de 2,11% à época da contratação, conforme consulta ao Banco Central. 4. A capitalização diária de juros exige previsão expressa e clara no contrato, com indicação do respectivo percentual diário, sob pena de afronta ao princípio da informação (art. 6º, III, do CDC) e de configuração de abusividade, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no REsp 2 .033.354/RS; AgInt no REsp 2.077.113/SP). 5. A restituição de valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, pois não foi demonstrada má-fé por parte da instituição financeira, em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do CDC e a jurisprudência do STJ (RAC 1017159-82.2023 .8.11.0055)
. 6 . A procedência parcial do recurso implica a redistribuição do ônus sucumbencial, condenando a parte Apelada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o proveito econômico obtido pelo Apelante. IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Juros remuneratórios superiores à média de mercado são abusivos, quando impõem desvantagem exagerada ao consumidor. 2. A capitalização diária de juros é ilegal se o contrato não indicar expressamente a taxa diária aplicada. 3. A restituição de valores pagos a maior em decorrência de encargos abusivos deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 51, § 1º; CC/2002, art . 406; Decreto 22.626/1933; Súmulas 297, 382, 539 e 541 do STJ; MP 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j . 22.10.2008; STJ, AgInt no REsp 2.033 .354/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 13 .11.2023; STJ, AgInt no REsp 2.077.113/SP, Rel . Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 15.04 .2024; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min . Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28.11.2018.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10104019520248110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024) (destaquei)

A jurisprudência colacionada, uniforme neste Tribunal, reforça a conclusão de que a discrepância verificada nos presentes autos, taxa contratada superior a quatro vezes a média de mercado, não apenas autoriza, mas impõe a revisão judicial das cláusulas abusivas, em proteção ao consumidor e em observância aos precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça. A manutenção de taxas dessa magnitude, sem qualquer justificativa concreta demonstrada nos autos, representaria a chancela judicial de uma prática que o ordenamento jurídico brasileiro, em seus múltiplos níveis normativos, expressamente repudia.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios, a sentença os fixou em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, dentro do piso legal estabelecido pelo art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Considerando o grau de zelo dos profissionais envolvidos, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado ao longo de toda a instrução processual e em sede recursal, entendo ser adequada a majoração da verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §11, do CPC, que impõe a majoração dos honorários em grau recursal.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do
recurso de apelação
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada,
majorando
a
verba sucumbencial
para
12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido na causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026